Tribunal: TJES
Processo: 5007038-05.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007038-05.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. OMISS
ÕES
.
DEMONSTRAÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

2. Omissão sanada, sem,
contudo, modificar o acórdão embargado.

3
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007038-05.2022.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRID
O
:
DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA (“FARMÁCIA MÔNICA”)

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA,

por inconformado com o acórdão que negou provimento ao apelo do mesmo, requerendo esclarecimentos acerca da não aplicação dos efeitos da decisão prolatada na ADI 5779/DF ao caso, bem como acerca da desnecessidade da intimação da ANVISA para tomar ciência do feito e adotar as providências que entender cabíveis
.

Pois bem.

Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

Examinando os autos, verifico que, de fato, houve omissão do acórdão embargado quanto à (in)competência do Juízo e
à
(in)aplicabilidade, ao caso, da ADI 5779/STF, sendo necessário reconhecer a ocorrência do vício, sem, contudo, modificar o acórdão embargado.

Explico.

O Recorrente suscitou a incompetência da Justiça Estadual para processamento do feito sob o fundamento de que há interesse jurídico da ANVISA na demanda, que deveria compôr o polo passivo na qualidade de litisconsorte necessário.

No entanto, não se exige a intervenção da ANVISA no processo, considerando que a ordem preventiva pretendida pela Impetrante/Recorrida se dirige a obstar a
aplicação de sanções fiscalizatórias
por
agentes sanitários municipais
,
relacionadas à manipulação, exposição, estoque e comercialização de produtos e medicamentos manipulados isentos de prescrição, hipótese que se insere na órbita da competência jurisdicional deste e. Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgado deste e. TJES em caso similar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO
DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DO WRIT.
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PREPARAÇÃO, EXPOSIÇÃO À VENDA E COMERCIALIZAÇÃO DE COSMÉTICOS E FITOTERÁPICOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESOLUÇÃO ANVISA RDC nº 67/2007 IMPÕE RESTRIÇÃO SEM PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Estado do Espírito Santo, ao argumento de que possui o direito líquido e certo de comercializar livremente os medicamentos e produtos manipulados, nos termos da legislação e normas técnicas do Conselho Federal de Farmácia, atribuída pela Constituição Federal para a livre manipulação, exposição e venda de produtos manipulados e medicamentos isentos de prescrição médica, em respeito aos Princípios da Livre Iniciativa, o Livre Exercício da Profissão e a Livre Concorrência. 2.
Inicialmente o agravante entende que o Poder Judiciário Estadual é absolutamente incompetente para julgar o mandamus, já que o impetrante pretende descumprir determinação da ANVISA materializada na Resolução-RDC nº 67/2007.
Sem razão, porquanto, em se tratando de mandado de segurança, deve ser observada a regra legal de definição de competência jurisdicional, que, no caso, é o local onde se encontra a sede da autoridade coatora, de tal sorte que compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento do presente writ
.
3. Conclui-se, salvo melhor juízo, que se as Leis Federais nº 5.991/73 e nº 6.360/76 não proíbem a preparação, exposição à venda e comercialização de cosméticos e produtos fitoterápicos, isentos de prescrição médica, não pode a Resolução RDC 67/2007 da ANVISA impor tal ressalva, conquanto se trata de norma secundária, que não pode restringir direitos ou instituir obrigações que a lei não fez, sob pena de ferir o princípio da reserva legal, previsto no art. 5º, inc. II, da CF/88. 4. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória-ES, __ de ___________ de 2022. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004706-44.2020.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 4ª Câmara Cível)

Quanto à (in)observância, pelo acórdão embargado, ao decidido na ADI 5779 pelo STF, registre-se que a análise daquele julgado também não é apta a infirmar as conclusões alcançadas pelo colegiado no julgamento da apelação, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade objeto do ADI não tangencia a hipótese dos autos.

A ADI 5779 possuía como objeto a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 13.454/17, que, em síntese, autoriza a produção, a comercialização e o consumo de substâncias anorexígenas.

N
o julgamento da ADI, de fato
foi
destacada a competência da ANVISA para “
regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública
”.

No entanto, a
ratio decidendi
para declaração de inconstitucionalidade da Lei é no sentido de que, embora essa competência não seja privativa da ANVISA, o Congresso Nacional não pode autorizar a produção de substância que potencialmente pudesse afetar a saúde humana dispensando o prévio registro sanitário e as demais ações de vigilância da
agência reguladora
.

De outro lado
, o acórdão embargado tão somente reconheceu que a RDC ANVISA nº 67/2007 extrapolou os limites do poder regulamentador, ao exigir prescrição médica para manipulação de produtos magistrais livres de prescrição, quando a legislação aplicável à matéria, em especial a Lei Federal nº 5.991/73, permite a manipulação de produtos manipulados e de medicamentos isentos de prescrição médica.

À evidência, a análise
objeto destes autos
não guarda pertinência com a
ratio
da declaração de constitucionalidade da Lei 13.454/17, de sorte que o julgamento da ADI 5779 não interfere em qualquer medida na conclusão do acórdão embargado.

E
m
face do exposto,
DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração
,
para sanar a
omissão
apontada
, sem,
entretanto,
atribuir efeitos modificativos ao acórdão embargado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator .

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT